Tribunal: TJDFT
Processo: 0724686-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO. AFASTADA.
I – A alegação de insuficiência deduzida por pessoa física goza de presunção de veracidade, que pode ser ilidida se houver prova em sentido contrário.
II – Demonstrados que o requerente possui sólido patrimônio, além de controle de sociedade comercial e não indicou quaisquer despesas extraordinárias que pudessem inviabilizar o pagamento das custas processuais, tampouco comprovou prejuízo para o sustento próprio e da família, o benefício deve ser indeferido.
III – Negou-se provimento ao recurso.